Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANIFESTAÇÕES ANTERIORES. SILÊNCIO. QUESTÃO PRECLUSA.
1. As nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que a parte se manifestar no processo, a teor do art. 278 do CPC, sob pena de a matéria ser atingida pela preclusão.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.